Tribunal: TJSP
Processo: 2202662-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente investigado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente investigado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202662-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
GUILHERME CAMPOS ALMEIDA BRITO e Impetrante DIANA CASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus mediante
aplicação das medidas cautelares pessoais previstas nos incisos IV e V, do artigo
319, do Código de Processo Penal, tornando subsistente a liminar de fls.
190/193.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202662-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29360 ac
2
Voto n.o 29360
Habeas Corpus n.o 2202662-21.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Impetrante: Diana Casa
Paciente: Guilherme Campos Almeida Brito
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
investigado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput, da lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com
concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta
ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos
pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de
Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da
Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de
segregação cautelar, bastando a imposição de medidas
cautelares pessoais para resguardar a ordem pública.
ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Diana Casa, em favor de
GUILHERME CAMPOS ALMEIDA BRITO, contra ato do MM. Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba,
consubstanciado na manutenção da prisão preventiva da paciente, em
razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei
no 11.343/2006. Pugnam, em síntese, pela concessão da liberdade
provisória ou, subsidiariamente, pela concessão da prisão domiciliar (fls.
1/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202662-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29360 ac
3
O pedido liminar foi deferido (fls. 190/193).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 206/215).
É o relatório.
Respeitando a intima convicção do MM. Juiz a quo,
a ordem deve ser parcialmente concedida, com a imposição de medidas
cautelares pessoais.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante no dia 7 de agosto de 2020 porque, supostamente, juntamente
com Teilson Alberi Silva de Oliveira Filho, Ewerton Sirino da Silva,
Eric Diego Gregório Lima dos Santos, Victor Washington Moreira de
Lima e Roni de Jesus, tinha em consigo e guardava, para fins de tráfico,
45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de
aproximado de 32,4g (trinta e dois gramas e quatro decigramas), e 20
(vinte) porções de maconha, com peso líquido de 48,52g (quarenta e oito
gramas e cinquenta e dois centigramas) sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Segundo relatam os policiais militares, efetuavam
patrulhamento de rotina quando avistaram Victor e Eric comercializando
entorpecentes, os quais, ao avistarem a viatura policial, empreendera
fuga para um barraco, onde estavam os demais, dentre eles o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202662-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29360 ac
4
Indagados, Teilson entregou uma sacola plástica contendo as porções de
entorpecentes, escondida dentro das suas vestes, e afirmou ser o
responsável pelo tráfico no local; GUILHERME apresentou a quantia de
R$1.120,00 em dinheiro (cédulas diversas), alegando ser o responsável
pelo “caixa” do tráfico. Caracterizado o flagrante, foram presos.
Cuida-se a segregação cautelar de medida
excepcional, devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do
delito, a forma e execução do crime, demonstrando que a liberdade do
paciente enseja concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento
do processo ou à ordem pública.
A meu ver, o caso concreto não recomenda a
aplicação de medida mais gravosa, por tratar-se de paciente primário e
sem antecedentes criminais, além da quantidade de droga apreendida,
tornando a prisão preventiva desproporcional, considerando-se ainda o
caráter de ultima ratio do Direito Penal.
Ademais, as condições pessoais favoráveis, aliada à
inexistência de indícios que integrem organização criminosa, levam a
crer que em eventual condenação poderá incidir a forma privilegiada
prevista no §4o, do artigo 33, da lei no 11.343/2006, e possivelmente será
fixado o regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Outrossim, em tese, o paciente não apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202662-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29360 ac
5
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se
mostrando mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, inclusive porque, em caso de eventual e futura condenação,
provavelmente cumprirá pena em regime menos gravoso do que o
fechado.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ILEGALIDADE DE PRISÃO PROVISÓRIA
QUANDO REPRESENTAR MEDIDA MAIS
SEVERA DO QUE A POSSÍVEL PENA A SER
APLICADA. É ilegal a manutenção da prisão
provisória na hipótese em que seja plausível
antever que o início do cumprimento da
reprimenda, em caso de eventual condenação,
dar-se-á em regime menos rigoroso que o
fechado. De fato, a prisão provisória é
providência
excepcional
no
Estado
Democrático de Direito, só sendo justificável
quando atendidos os critérios de adequação,
necessidade e proporcionalidade. Dessa forma,
para a imposição da medida, é necessário
demonstrar
concretamente
a
presença
dos
requisitos autorizadores da preventiva (art. 312 do
CPP) representados pelo fumus comissi delictie
pelo periculum libertatis e, além disso, não pode
a referida medida ser mais grave que a própria
sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de
condenação do acusado. É o que se defende com a
aplicação
do
princípio
da
homogeneidade,
corolário do princípio da proporcionalidade, não
sendo razoável manter o acusado preso em
regime mais rigoroso do que aquele que
eventualmente lhe será imposto quando da
condenação.(Habeas Corpus no 64.379-SP, Sexta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202662-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29360 ac
6
14/5/2013).
Assim, tem se que a prisão cautelar é exceção e
evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por cautelares
diversas, a liberdade é a regra constitucionalmente consagrada que se
impõe.
Portanto, presentes os requisitos, não é razoável
inverter-se a ordem natural dos fatores a fim de manter o paciente
segregado e ao cabo da instrução, que no mais das vezes se alonga além
do desejado, restituí-lo a liberdade. Melhor prestigiar a presunção que
preenchem os requisitos legais para ao final, se afastado o privilégio e
esgotado o 2o grau de jurisdição, promover o competente
encarceramento em execução da pena.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas cautelares
pessoais previstas nos incisos IV e V, do artigo 319, do Código de
Processo Penal, tornando subsistente a liminar de fls. 190/193.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR